Tribunal: STF
Processo: Rcl 38118
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, nos autos do Processo nº 0500417-66.2016.4.05.8500, que, ao negar provimento a recurso da União e confirmar a sentença que assegurou a magistrado federal o direito à percepção da ajuda de custo para fins de moradia, com fundamento no que previsto pelo art. 65, II, da Lei Complementar nº 35/1979, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na AO 1.773, que determinou a suspensão de todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, e, prospectivamente, os efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Em 3 de dezembro de 2019, deferi a medida liminar determinando a sustação dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0500417-66.2016.4.05.8500.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta que a decisão objeto desta reclamação não está relacionada à tese objeto da AO 1773, uma vez que se discute nestes autos o recebimento da indenização relativa ao ano de 2013 e que a decisão reclamada não está a “condenar a União a pagar auxílio-moradia para o futuro, mas a ressarcir o autor daquela ação judicial de despesas pretéritas, anteriores inclusive ao que se estabeleceu através da Resolução n.º 199/2014/CNJ” (eDOC 19, p. 2-4).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial de instrumento com assento constitucional, trata-se de ação vocacionada a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe descumpre decisão proferida no julgamento do AO 1.773.
    Na ação de origem, pretende a parte ora beneficiária o pagamento de verba indenizatória, relativa ao período de 1º.1.2013 a 31.12.2013, período em que exerceu o cargo de Juiz Federal Substituto da 5ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, ante a inexistência de residência oficial para moradia dos Magistrados, com base no art. 65, II, da Lei Complementar nº 35/1979 – LOMAN. Requereu-se, também, a declaração da natureza indenizatória da verba, com a consequente não incidência de contribuição previdenciária e retenção de IRPF (eDOC 2).
    O Juízo de primeiro grau, com fundamento na Resolução 13/2006, do CNJ, assentou a compatibilidade da “ajuda de custo para moradia com o regime remuneratório de subsídios atinente à magistratura” (eDOC 3, p. 2); com fundamento no art. 35 da LOMAN e no art. 54 da Lei Complementar nº 54/1986, que “não se disponibilizando imóvel funcional, de caráter residencial, a verba indenizatória deve ser paga” (eDOC 3, p. 3); a natureza indenizatória da ajuda de custo (eDOC 3, p. 11); e, por fim, decidiu que a pretensão deveria ser acolhida na integralidade, afastando-se correção monetária e juros, porém, para que não se ultrapasse limite do teto do JEF (eDOC 3, p. 11).
    Interposto recurso inominado, a Turma Julgadora, em 30.8.2017, entendendo que o julgamento da AO 1.773 por esta Corte atingiria “quase que totalmente o período de auxílio-moradia pleiteado pelo recorrido” na demanda, decidiu pela “suspensão deste processo, até o julgamento final da Ação Originária nº 1773” (eDOC 5, p. 2).
    Não obstante, em 16.10.2019, o colegiado de origem afastou o sobrestamento do feito e apreciou o mérito do recurso nos seguintes termos (eDOC 6, p. 1):
    “O art. 313, V, a, CPC/2015, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
    O seu parágrafo § 4º, no entanto, estabelece que o prazo de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V.
    In casu, o prazo de um ano já fora excedido, permitindo assim o prosseguimento da demanda e o consequente julgamento do recurso inominado do anexo nº 29.
    Além disso, torna-se imperioso destacar que a demanda que fundamentou a suspensão do presente feito foi objeto de apreciação pelo Ministro Luiz Fux, que em sede de liminar, foi taxativo ao limitar os efeitos prospectivos de sua decisão às demandas que têm como fundamento a simetria com a Magistratura, o que em nada corresponde ao que se busca na presente ação.
    (...)
    Com relação ao mérito, não há reparos a fazer na sentença recorrida, uma vez que reflete o entendimento já adotado neste colegiado.” (Grifos nossos)
    A parte beneficiária sustenta a existência de distinção entre o caso dos autos e o paradigma invocado. 
    Desse modo, a fim de delimitar o alcance do paradigma invocado, transcrevo trechos da decisão pela qual foi determinada a suspensão “de todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, e, prospectivamente, os efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia):
    “Ab initio, cumpre delimitar que a temática destes autos (AO 1.773), bem como das ações AO 1.389, AO 1.776, AO 1.946, AO 1.975 e ACO 2.511, se refere ao reconhecimento do direito à ajuda de custo para fins de moradia em favor de determinados agente políticos que, ainda, não tinham o referido direito reconhecido pela via administrativa. Para os magistrados, o fundamento legal do citado auxílio seria o art. 65, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/1979), enquanto para o Ministério Público brasileiro (da União e dos Estados) o direito estaria amparado no princípio da simetria entre as carreiras da magistratura e do MP, no art. 227, VII, da Lei Complementar 75/1993 e no art. 50, II, da Lei 8.625/1993.
    (…)
    … a recente Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que alterou profundamente a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, predica que as decisões da Administração Pública, dos Tribunais de Contas e as do Poder Judiciário devem considerar as suas consequências práticas, verbis:
    Art. 20 - Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
    Aplicando-se tais premissas à hipótese vertente, é de se reconhecer, diante do quadro de crise profunda pelo qual o Estado brasileiro está passando e a recomposição dos subsídios, a impossibilidade prática do pagamento do auxílio-moradia nos moldes em que inicialmente fora deferido aos magistrados e às carreiras jurídicas que, por simetria, percebem a parcela indenizatória em conjunto com a majoração do subsídio resultante do recente reajuste sancionado (Leis n.º 13.752/2018 e n.º 13.753/2018), terminando por acarretar impactos orçamentários insustentáveis.
    Portanto, numa análise pragmática, não há como escapar da impossibilidade, no momento, das carreiras jurídicas afetadas pelo recente reajuste verem tutelado o pagamento do auxílio-moradia nos moldes assegurados pela liminar deferida e em acúmulo com a recomposição salarial. No atual estado das coisas, impõe-se ao Poder Judiciário o estabelecimento de parâmetros que assegurem o ajuste fiscal das contas públicas.
    (…)
    De fato, o equilíbrio e a ordem nas contas estatais são imprescindíveis para assegurar a continuidade de serviços públicos dignos a gerações futuras, sem desprezar a imperiosa necessidade de observância do princípio eficiência e da economicidade que impõem a modificação do resultado destas ações originárias como medida indispensável à satisfação dos interesses sociais. 
    Trata-se de medida inevitável, mas absolutamente razoável e proporcional no presente contexto, convolando sensata resposta normativa e institucional às demandas de uma excepcional conjuntura que, por seu decisivo ingrediente fiscal, impede o recebimento do auxílio-moradia pelos referidos servidores.
    (…)
     Por fim, resta necessário pontuar que, ante a readequação dos efeitos das tutelas antecipadas nestes autos, as Resoluções (Resoluções CNJ nº 199/2014 e CNMP nº 117/2014) editadas pelos órgãos de controle em cumprimento ao pronunciamento judicial exarado nestes autos e nos correlatos devem ter seus efeitos suspensos, consoante o que previsto na parte final desta decisão. 
    Por fim, é preciso rememorar que uma das condições para a solução do conflito ventiladas nos autos pela Advocacia-Geral da União, qual seja, a da recomposição do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ocorreu efetivamente, o que legitima a modificação da liminar ora deferida para o deslinde da controvérsia existente nos autos.” (AO 1.773 MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2018)
    Tendo em vista a discussão proposta no processo paradigma, a envolver o direito à percepção por todos os magistrados federais do benefício cujo fundamento se encontra no art. 65, II, da LOMAN, bem como a proposta de revisitação do que decidido à luz da orientação contida no art. 20 da Lei nº 13.655/2018, constata-se a existência de aderência estrita entre o processo paradigma e a presente reclamação, de modo que a decisão a ser proferida por essa Corte, por ocasião do julgamento da AO 1.773, servirá de norte ao deslinde da controvérsia submetida à autoridade reclamada nos autos de origem.
    Sendo assim, ao decidir pelo prosseguimento do recurso, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe deixou de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da AO 1.773, que determinou a suspensão de todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia).
    Não obstante a notícia constante das informações prestadas pela autoridade reclamada, de que o Presidente Turma Recursal de Sergipe proferiu decisão para que se aguarde o julgamento definitivo já citada AO 1.773 (eDOC 16), prossigo no julgamento dessa ação a fim de tornar definitivo o que decidido em sede de medida liminar.
    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0500417-66.2016.4.05.8500, em tramitação na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, até decisão definitiva desta Corte na AO 1.773.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente